Tribunal: TJSP
Processo: 1009593-95.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TURISMO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARING) – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ELEVADA DIFICULDADE DE AGENDAMENTO DAS FÉRIAS NOS HOTÉIS CREDENCIADOS – FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA INDEPENDENTEMENTE DE IMPOSIÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TURISMO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARING) – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ELEVADA DIFICULDADE DE AGENDAMENTO DAS FÉRIAS NOS HOTÉIS CREDENCIADOS – FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL JUSTIFICADA INDEPENDENTEMENTE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.